Tribunal: STF
Processo: RE 99116
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-21
Data de publicação: 1984-02-21

Ementa:
1. MINISTÉRIO PÚBLICO. O MINISTÉRIO PÚBLICO TEM, NO PROCESSO, DUAS FUNÇÕES. ORA ATUA COMO ÓRGÃO AGENTE, ORA COMO ÓRGÃO INTERVENIENTE. NESTA ÚLTIMA QUALIDADE, COMO FISCAL DA LEI, CABE-LHE INTERVIR EM TODAS AS CAUSAS EM QUE HÁ INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO PELA NATUREZA DA LIDE OU QUALIDADE DAS PARTES.
2- NÃO SENDO INTIMADO O MINISTÉRIO PÚBLICO POR INICIATIVA DA PARTE NAS CAUSAS EM QUE A SUA INTERVENÇÃO E OBRIGATÓRIA, O PROCESSO é NULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.